Tribunal: TJMT
Processo: 1097713-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097713-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
O recurso.
Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por escritório de advocacia contra sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas pelo escritório, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.
O contrato.
O instrumento firmado entre as partes estabelecia remuneração estruturada em fases processuais, com pagamentos a título de adiantamento e de recuperação final, vinculada ao efetivo benefício econômico obtido pelo contratante, com teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo e cláusula expressa prevendo o perecimento do direito a valores relativos a serviços não concluídos em caso de rescisão.

3.
A rescisão.
Em 19/11/2020, o banco contratante notificou o escritório da rescisão unilateral do contrato, tendo o escritório atuado em três processos de execução durante a vigência do ajuste, sem que as condições contratuais para o recebimento integral dos honorários pudessem ser implementadas.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao reconhecer pretensão de natureza indenizatória não deduzida na petição inicial; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida pelo banco; (iii) saber se, diante da existência de contrato escrito com cláusula de êxito e de termos anuais de quitação, subsiste o direito ao arbitramento judicial de honorários pelo trabalho desenvolvido até a rescisão; e (iv) saber qual o critério e o quantum adequados para o arbitramento equitativo dos honorários devidos ao escritório, considerando o período de atuação, a natureza dos processos patrocinados e o teto remuneratório contratualmente estabelecido.

III. Razões de decidir

5.
Rejeição da preliminar de julgamento extra petita.
A pretensão inaugural fundou-se na ausência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada, com expressa invocação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar o respectivo valor, manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, sem inovar o pedido nem substituir a causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo.

6.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
O juiz, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia central — direito ao arbitramento em caso de rescisão unilateral — é predominantemente de direito, sendo suficiente a prova documental produzida, composta pelo contrato, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relativos aos processos patrocinados, prescindindo-se de prova oral para o deslinde da causa.

7.
Cabimento do arbitramento judicial.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório de advocacia implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários pactuados, configurando obstáculo ao implemento da condição suspensiva prevista no ajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nessa hipótese, o art. 129 do Código Civil autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo ordenamento jurídico. O art. 14 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia reforça essa conclusão ao assegurar ao advogado a remuneração pelos serviços prestados independentemente da revogação do mandato.

8.
Ineficácia dos termos de quitação.
Os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não especificam os processos abrangidos, os critérios de cálculo utilizados nem a correspondência entre os valores quitados e a contraprestação devida pelos serviços jurídicos prestados. A ausência desses elementos essenciais torna os documentos juridicamente ineficazes para fins liberatórios, contrariando o disposto no art. 320 do Código Civil e o dever de transparência que emana da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do mesmo diploma.

9.
Critério para o arbitramento.
O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral possui natureza ressarcitória-indenizatória, devendo ser realizado de forma equitativa, conforme determina o art. 85, §8o, do CPC, conjugado com o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. A fixação em percentual sobre o valor das causas, adotada pela sentença, não se coaduna com esse critério, impondo-se a reforma para arbitramento em valor fixo e equitativamente definido.

10.
Quantum arbitrado.
Ponderados o período de atuação do escritório, a natureza das demandas patrocinadas — três ações de execução de menor complexidade —, os valores atribuídos às causas (R$ 11.429,41; R$ 24.129,60 e R$ 26.461,48), o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo e os precedentes desta Corte em situações análogas envolvendo as mesmas partes, arbitra-se o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho realizado até a rescisão sem onerar excessivamente o contratante, em consonância com os parâmetros dos arts. 85, §§2o e 8o, do CPC e 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

11.
Encargos moratórios.
Os juros de mora incidem a partir da citação, quando configurada a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil. A correção monetária incide pelo IPCA a partir do arbitramento. Ambos os encargos são calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação, nos termos do Tema 1.368 do STJ e da Lei no 14.905/2024. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que com previsão de remuneração vinculada ao êxito, enseja o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sendo vedado ao contratante se locupletar sem causa do trabalho realizado pelo causídico. 2. O termo de quitação genérico, que não especifica os processos abrangidos nem os critérios utilizados para apuração da contraprestação, é juridicamente ineficaz para fins liberatórios, por ausência dos requisitos do art. 320 do Código Civil. 3. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral deve ser realizado de forma equitativa, em valor fixo, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC e no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, observando-se o período de atuação, a natureza e a complexidade dos serviços prestados, o valor econômico das causas e os limites contratuais pactuados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXIII e 6o; CC/2002, arts. 125, 129, 187, 320, 405, 421 e 422; CPC, arts. 240, 370, 85, §§2o, 8o e 11; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; Código de Ética e Disciplina da Advocacia, art. 14; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; Tema 1.368/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024; TJ-MT, 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10389005520258110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n° 1097713-75.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante,
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por decisão
extra petita
, argumentando que a sentença teria natureza de cobrança quando a ação proposta seria exclusivamente de arbitramento. Alega ainda cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral.

No mérito, o recorrente defende a existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração, incluindo pagamentos por distribuição de ações (adiantamento), garantia do juízo, recuperação final e honorários sucumbenciais. Sustenta que todos os valores devidos foram quitados conforme termos de quitação anuais juntados aos autos, especialmente o documento datado de 10 de março de 2020, que outorgaria quitação plena até 31 de dezembro de 2019.

Argumenta o apelante que a cláusula contratual referente à "Recuperação Final" constituiria condição suspensiva não implementada, vez que não houve efetiva recuperação de crédito nas ações executivas durante o período em que o apelado manteve o patrocínio das causas. Aduz que o contrato previa expressamente as hipóteses de rescisão e suas consequências, estabelecendo o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado, questionando a fundamentação da sentença e a distribuição do ônus sucumbencial.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
, a ora apelante requer preliminarmente a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC, recém alterado, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao fim do processo, pela parte sucumbente. No mérito, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando que a sentença deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

O apelante argumenta que ao alterar a redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, o legislador determinou obrigatoriamente a observância dos ditames estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, o que deixou de ser observado pela sentença recorrida. Sustenta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo.

O apelante afirma ter desenvolvido trabalho que foi muito além das peças processuais, incluindo análise dos contratos para definir o tipo de ação ajuizada, elaboração e envio de notificações aos devedores, acompanhamento do processo, solicitação de documentação complementar, protesto de títulos, confecção de relatórios pormenorizados, registro em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para audiências, elaboração de pareceres jurídicos, entre outras providências. Sustenta que o escritório contava com equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio.

Alega ainda que o Banco Bradesco pratica litigância predatória reversa, recusando-se a aceitar e cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio. Relata que notificou o réu extrajudicialmente por diversas vezes buscando composição amigável desde 2021, sem obter êxito.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios entre 10 e 20% dos valores atualizados das causas, nos termos do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários arbitrados, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Em contrarrazões (Id. 352483891),
Galera Mari Advogados Associados
, rebate as preliminares suscitadas e defende que o contrato celebrado entre as partes, embora previsse diversas modalidades de pagamento durante sua vigência, apresentava lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada. Sustenta que os pagamentos denominados "adiantamento" eram insuficientes e posteriormente abatidos da remuneração final, caracterizando verdadeiro contrato de êxito.

O apelado argumenta que a rescisão unilateral impediu o recebimento dos honorários vinculados ao êxito das demandas, ensejando o direito ao arbitramento judicial previsto no artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. Alega ainda que o banco obteve benefícios fiscais decorrentes do ajuizamento das ações, independentemente de sua recuperação efetiva.

Destaca o recorrido que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não especificam as dívidas quitadas, carecendo dos requisitos do artigo 320 do Código Civil. Acrescenta que tentou por diversas vezes composição amigável com o banco, inclusive através de notificações extrajudiciais, sem êxito, caracterizando o que denomina "litigância predatória reversa" por parte da instituição financeira.

Por fim, o apelado narra que o banco ajuizou ação declaratória perante o Tribunal de Justiça de São Paulo buscando suspender as ações de arbitramento em curso no Mato Grosso, tentativa que foi rejeitada pelo juízo paulista por configurar manifesta incompetência territorial.

Banco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id. 352483902), sustenta, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita concedida ao apelante, argumentando que se trata de sociedade de advocacia renomada com mais de 30 anos no mercado, 14 filiais espalhadas pelo país e robusta carteira, não havendo prova de hipossuficiência. Sustenta ainda a inaplicabilidade do art. 82, §3o do CPC ao caso, por se tratar de ação de arbitramento de honorários de natureza declaratória, e não ação de cobrança, caracterizando deserção do recurso.

No mérito, o apelado defende que o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho conforme previsões contratuais, tendo fornecido anualmente termo de quitação. Argumenta que não há lugar para arbitramento quando existe previsão contratual e que as alegações de benefícios econômicos indiretos não têm fundamento. Sustenta que o contrato previa cinco momentos de pagamento de honorários e que, em caso de rescisão, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais.

O apelado requer a correção do valor atribuído à causa, argumentando que o apelante atribuiu valor irrisório de R$ 5.000,00 quando sua pretensão condenatória é claramente aferível em no mínimo 10% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida
-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
Banco Bradesco S/A
e
Galera Mari e Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
de n° 1097713-75.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO
EXTRA PETITA.

Analiso, de início, a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta nulidade da sentença sob alegação de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a decisão teria reconhecido direito de natureza indenizatória não pleiteado na inicial.

A preliminar, contudo, não prospera. A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Os próprios conteúdos da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos. Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS . RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA . HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. 1 . Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.3 . Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido . Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no Resp. n . 1.554.329/MS).5 . Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Mari desprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A..

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera. O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6o da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5o,
XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1o, III, e 6o da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado nos autos de no 0004532-49.2015.811.0021, 0004533-34.2015.8.11.0021 e 0002011- 57.2015.8.11.0078.

Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O juízo
a quo
fixou os honorários em 4% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos
três processos,
em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade. A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$
98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os três processos envolvidos alcançaria R$
296.451,00.

No entanto, ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários em percentual, quando, na verdade, o entendimento é no sentido de que deve ser realizado equitativamente, de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

É que, nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, como determinado, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO S.A . e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA . HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%. ADEQUAÇÃO . PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (iii) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (iv) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (vii) reavaliar o quantum fixado a título de honorários. III . Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no art . 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa. 5 . Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC. 6 . Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada ( CPC, art. 435) .IV. Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1 .720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP) . 9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido. 10 . O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada. V . Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1 . A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; CPC, arts. 435, 1.010, II, 85, § 2o e § 11; CC/2002, art. 320; L . no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Logo, na hipótese dos autos, há a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade e, ainda, levar em consideração
o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático
, a fim de apurar o
quantum
a ser arbitrado.

Sopesando tais critérios, bem como o valor dado à cada uma das causas - 0004532-49.2015.811.0021 (R$11.429,41), 0004533-34.2015.8.11.0021 (R$24.129,60) e 0002011-57.2015.8.11.0078 (R$

26.461,48), conclui-se que, pelo desempenho nos 03 (três) processos,
deve ser arbitrado o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual
, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
Banco Bradesco, para LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando em parte a sentença, a fim de arbitrar os honorários advocatícios no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido com juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024, desde a citação, assim como a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento,
restando prejudicado
o recurso interposto por
Galera Mari Advogados Associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026